Tribunal: TJMT
Processo: 1000979-16.2024.8.11.0003
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
Ementa: APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. JUSTIÇA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA CONFIGURADA. BENEFÍCIO DEFERIDO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA EXCESSIVA. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. INVIABILIDADE. APLICAÇÃO CONFORME A MÉDIA DE MERCADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação em Embargos à Execução julgados improcedentes, com a condenação da autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios. A apelante pleiteia a concessão da justiça gratuita e sustenta que celebrou contrato de empréstimo consignado com juros abusivos, em desconformidade com a taxa média de mercado à época da contratação. Pleiteia a restituição dos valores pagos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se a apelante faz jus ao benefício da gratuidade; (ii) verificar se os juros remuneratórios pactuados no contrato de empréstimo consignado são abusivos em razão de discrepância com a taxa média de mercado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O Código de Processo Civil, assegura no art. 98 o direito à justiça gratuita à parte que comprovar sua hipossuficiência financeira para arcar com as despesas judiciais. E no art. 99, § 2o, enuncia que o pedido só poderá ser indeferido se demonstrada a ausência dos pressupostos legais para a concessão. No caso concreto, não há elementos que infirmem a precariedade econômica arguida pela apelante, o que impõe o deferimento da gratuidade, com efeitos ex nunc, conforme entendimento do STJ (AgInt no AREsp 2339733-RS).
Quanto aos juros remuneratórios, é pacífico no STJ que as instituições financeiras não estão submetidas à limitação da Lei de Usura (Súmula 596/STF), sendo legítima a estipulação de encargos superiores a 12% ao ano, salvo quando comprovado que há discrepância significativa entre a taxa contratada e a média de mercado que configure vantagem excessiva para o Banco (REsp 1.061.530/RS).
Nestes autos, a taxa pactuada foi de 2,10% ao mês (equivalente a 28,77% ao ano), enquanto a média de mercado indicada pela apelante corresponde a 1,26% mensais. Ainda que haja divergência entre os índices, não se mostra suficiente para caracterizar onerosidade excessiva ou vantagem desproporcional conferida à instituição financeira, por isso a cláusula contratual deve ser mantida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. A concessão da justiça gratuita é devida quando não há elementos nos autos que infirmem a alegação de hipossuficiência econômica da parte requerente, produzindo efeitos ex nunc.
2. A estipulação de juros remuneratórios acima da média de mercado não é, por si só, abusiva, salvo se demonstrada discrepância significativa capaz de impor ônus excessivo ao consumidor.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1000979-16.2024.8.11.0003

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, BANCÁRIOS, CLÁUSULAS ABUSIVAS]

RELATOR:
EXMO. SR. DES.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:
[
EXMO. SR.
DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO,
EXMA. SRA.
DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA,
EXMA. SRA.
DESA. SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SANDRA CRISTINA DE OLIVEIRA - CPF: 780.304.711-49 (APELANTE), DEBORAH
PACIFICA
DO CARMO - CPF: 037.470.091-58 (ADVOGADO), FABIULA ANDREIA CIARINI VIOTT - CPF: 650.713.951-34 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA registrado(a) civilmente como RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
do EXMO. SR. DES.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
“
P
ARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME
”
.

E

M

E

N

T

A

APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. JUSTIÇA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA CONFIGURADA. BENEFÍCIO DEFERIDO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA EXCESSIVA. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. INVIABILIDADE. APLICAÇÃO CONFORME A MÉDIA DE MERCADO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação em Embargos à Execução julgados improcedentes, com a condenação da autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios. A apelante pleiteia a
concessão da justiça gratuita e sustenta que celebrou contrato de empréstimo consignado com juros abusivos, em desconformidade com a taxa média de mercado à época da contratação. Pleiteia a restituição dos valores pagos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a apelante faz jus ao benefício da gratuidade; (
ii
) verificar se os juros remuneratórios pactuados no contrato de empréstimo consignado são abusivos em razão de discrepância com a taxa média de mercado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Código de Processo Civil, assegura no art. 98 o direito à justiça gratuita à parte que comprovar sua hipossuficiência financeira para arcar com as despesas judiciais. E no art. 99, § 2o, enuncia que o pedido só poderá ser indeferido se demonstrada a ausência dos pressupostos legais para a concessão. No caso concreto, não há elementos que infirmem a precariedade econômica arguida pela apelante, o que impõe o deferimento da gratuidade, com efeitos
ex
nunc
, conforme entendimento do STJ (
AgInt
no
AREsp
2339733-RS).

Quanto aos juros remuneratórios, é pacífico no STJ que as instituições financeiras não estão submetidas à limitação da Lei de Usura (Súmula 596/STF), sendo legítima a estipulação de encargos superiores a 12% ao ano, salvo quando comprovado que há discrepância significativa entre a taxa contratada e a média de mercado que configure vantagem excessiva para o Banco (REsp 1.061.530/RS).

Nestes autos, a taxa pactuada foi de 2,10% ao mês (equivalente a 28,77% ao ano), enquanto a média de mercado
indicada pela apelante corresponde a 1,26% mensais. Ainda que haja divergência entre os índices, não se mostra suficiente para caracterizar onerosidade excessiva ou vantagem desproporcional conferida à instituição financeira, por isso a cláusula contratual deve ser mantida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A concessão da justiça gratuita é devida quando não há elementos nos autos que infirmem a alegação de hipossuficiência econômica da parte requerente, produzindo efeitos
ex
nunc.

A estipulação de juros remuneratórios acima da média de mercado não é, por si só, abusiva, salvo se demonstrada discrepância significativa capaz de impor ônus excessivo ao consumidor.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
(RELATOR):

Eminentes pares:

Apelação em Embargos à Execução julgados improcedentes, com a condenação da embargante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa.

A apelante requer a concessão da justiça gratuita.

Alega que em 2-6-2021 celebrou com o réu contrato de empréstimo consignado, no montante de R$7.098,79, mediante termo de adesão, com incidência de juros remuneratórios de 2,10% ao mês e 28,77% ao ano.

Sustenta que os encargos aplicados ultrapassam consideravelmente a taxa média praticada pelo mercado à época da contratação, conforme dados do Banco Central, que indicavam 1,26% ao mês e 16,24% ao ano.

Aduz que a quantia final a ser quitada atingiu R$20.436,00, o que considera excessivo e desproporcional.

Pleiteia a restituição de todos os valores pagos a mais, em razão da cobrança abusiva de juros.

Nas contrarrazões, o apelado pugna pelo não provimento do Recurso (Id 280541379).

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA A ADVOGADA
FABIULA ANDREIA CIARINI VIOTT, OAB MT18199-O
.

V O T
O
(JUSTIÇA GRATUITA)

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR):

Eminentes pares:

O CPC estabelece no art. 98 que
“A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios
tem
direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”
.

E no §2o do art. 99 dispõe que o pedido só poderá ser indeferido se estiver evidenciada a falta dos pressupostos legais para a concessão.

No caso dos autos, não há nenhum elemento que infirme a precariedade financeira alegada, o que autoriza o deferimento.

Porém, conforme entendimento do STJ, a concessão desse benefício alcança apenas os atos processuais relacionados ao momento do pedido ou posteriores (efeitos
ex
nunc
).

Para ilustrar:

“Além disso, embora a parte possa fazer o pedido a qualquer tempo, tendo como justificativa sua condição econômico-financeira, segundo o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, a concessão do benefício somente produzirá efeitos
ex
nunc, não sendo admitida, portanto, sua retroatividade.

Nesse sentido, os seguintes precedentes:
EDcl
nos
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
1.724.775/RJ, Rel. Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, j. 25/10/2021,
DJe
28/10/2021; e
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
1.704.464/SP, minha relatoria, Quarta Turma, j. 9/8/2021,
DJe
13/8/2021”.
(STJ,
AgInt
no
AREsp
. 2339733 RS 2023/0123911-5, Quarta Turma, relator Ministro
Antonio
Carlos Ferreira, j. 21-8-2023,
DJe
28-8-2023).

Posto isso,
defiro o benefício da gratuidade
.

É como voto.

V O T
O
(MÉRITO)

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR):

Eminentes pares:

Juros Remuneratórios

Sobre juros remuneratórios, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação definida na Lei de Usura, como enuncia a Súmula n. 596/STF, e que a sua estipulação acima de 12% ao ano, por si só, não configura abuso (
Resp
1.061.530/RS).

Também já assentou que a revisão dessas taxas é admissível em situações excepcionais, quando caracterizada a relação de consumo e demonstrado o excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1o, do CDC (REsp 1.061.530/RS).

Na presente lide, a instituição financeira aplicou juros de 2,10% ao mês e 28,77% ao ano. A apelante, por sua vez, sustenta que a taxa média de mercado, no período correspondente, era de 1,26% ao mês.

Assim, não há dissonância significativa a ponto de representar uma desvantagem exorbitante. Logo, deve ser mantido o percentual pactuado.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DO STJ QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA DEMANDADA.

1. Os juros remuneratórios devem ser limitados à taxa média de mercado quando comprovada, no caso concreto, a significativa discrepância entre a taxa pactuada e a taxa de mercado para operações similares, como foi o caso dos autos, não merecendo reforma o aresto recorrido quanto ao ponto”.
(
AgInt
no
AREsp
1405350/RS, Quarta Turma, Rel. Ministro Marco
Buzzi
,
j. 21-6-2021,
DJe
1o-7-2021).

No mesmo sentido:

AREsp
1.772.689/RS;

AgRg
no
AREsp
347.751/RS;

AgRg
no
AREsp
347.751/RS.

Pelo exposto,
dou parcial provimento ao Recurso
apenas para conceder à apelante o benefício da justiça gratuita.

É como voto.

V O T O

(JUSTIÇA GRATUITA E MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (
1
a VOGAL):

Eminentes pares,

Peço vista
dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

(JUSTIÇA GRATUITA E MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA (
2a
VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

SESSÃO DE 04 DE JUNHO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V
OTO VISTA (JUSTIÇA GRATUITA E MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (
1
a VOGAL):

Eminentes Pares,

Na sessão passada, pedi vista dos autos para melhor análise da tese recursal de abusividade dos juros remuneratórios incidentes no contrato de empréstimo consignado para servidor público, com desconto na folha de pagamento, objeto da discussão.

Argui a apelante que
a instituição financeira aplicou juros de 2,10% ao mês e 28,77% ao ano, que no seu entendimento supera em demasia a taxa média de mercado, no período correspondente, que diz ser de 1,26% ao mês.

Na análise da controvérsia, cumpre destacar que a jurisprudência já se consolidou no sentido de que os juros remuneratórios praticados pelas instituições financeiras não estão sujeitos à limitação da Lei de Usura, sendo admissível sua fixação acima de 12% ao ano. Todavia, embora não haja tabelamento de juros em abstrato, reconhece-se a possibilidade de revisão quando verificada abusividade no caso concreto.

No caso dos autos, o magistrado de origem adotou como critério objetivo para aferição da abusividade o parâmetro de uma vez e meia a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para operações semelhantes à época da contratação. Tal critério encontra amparo na jurisprudência, que tem considerado abusivas taxas que excedam significativamente a taxa média de mercado.

Vê-se do contrato, acostado ao id 280540884, que os juros remuneratórios contratados figuraram em 2,10% ao mês.

Em que pese acima da média de mercado para operações semelhantes, na data da contratação, que apurado em 1,55% ao mês
1
, não a supera em mais de 50%.

Registra-se que entendimento recente do e. Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que
"o fato de a taxa de juros remuneratórios ser superior a determinado patamar prefixado - como uma vez e meia, o dobro ou o triplo da taxa média de mercado -, por si só, não configura abusividade"
, devendo esta ser aferida diante das circunstâncias específicas do negócio jurídico avençado.

Portanto, não se pode considerar abusiva determinada taxa de juros remuneratórios apenas pela simples comparação com um parâmetro médio de mercado, sendo imprescindível uma análise casuística das peculiaridades da operação, levando em conta o custo de captação dos recursos pela instituição financeira, o risco da operação, o histórico de relacionamento com o cliente, as garantias ofertadas, dentre outros elementos.

Portanto, tem-se, considerando as particularidades do caso, que a taxa fixada se situa dentro da média dos índices, praticados pelo mercado para a mesma modalidade à época da contratação.

Desse modo, inexiste abusividade, devendo ser mantido o percentual contratado, conforme entendimento do STJ.

A propósito, eis precedente do Superior Tribunal de Justiça e desta Câmara:

“REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO. REEXAME DE FATOS E PROVAS E INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 1. Ação de revisão de contrato de empréstimo bancário. 2. O reexame de fatos e provas e a interpretação de cláusulas contratuais em recurso especial são inadmissíveis. 3. Os juros remuneratórios incidem à taxa média de mercado em operações da espécie, apurados pelo Banco Central do Brasil, quando verificada pelo Tribunal de origem a abusividade do percentual contratado. Precedente Repetitivo da 2a Seção. 4. Para que se reconheça abusividade no percentual de juros, não basta o fato de a taxa contratada suplantar a média de mercado, devendo-se observar uma tolerância a partir daquele patamar, de modo que a vantagem exagerada, justificadora da limitação judicial, deve ficar cabalmente demonstrada em cada caso, à luz do caso concreto. Precedentes. 5. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido.
(
AgInt
no
AREsp
n. 2.312.659/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 5/6/2023,
DJe
de 7/6/2023).

Por todo o exposto,
acompanho o relator
para dar parcial provimento ao recurso, apenas para conceder a gratuidade da justiça.

É como voto.

V O T O
(JUSTIÇA GRATUITA E MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA (
2a
VOGAL):

Acompanho
integralmente
o voto do relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025